Tribunal: TJDFT
Processo: 0726970-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726970-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, no cumprimento de sentença de no 0704736-33.2019.8.07.0018, determinou nova remessa dos autos à Contadoria Judicial para excluir dos cálculos os honorários advocatícios arbitrados em fase de conhecimento da ação coletiva (ID no 94923064, págs. 1-2). 2. Em suas razões, em síntese, o agravante sustenta que a decisão não teria observado os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois deixou de intimá-lo para se manifestar quanto à impugnação apresentada pelo Distrito Federal. 3. Defende que os honorários advocatícios da fase de conhecimento já haviam sido incluídos no cumprimento de sentença por determinação da decisão de ID no 44305834, operando-se a preclusão, conforme previsto nos artigos 505 e 507 do CPC. 4. Alega que a tese fixada pelo STF no julgamento do Tema no 1.142 foi mal explicada, pois o juízo em que tramitou a ação coletiva declinou da competência e a decisão não foi impugnada, ensejando a preclusão e inviabilizando a rediscussão da matéria. 5. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, que a decisão seja cassada para manter na planilha de cálculo os valores relativos aos honorários advocatícios da fase de conhecimento. 6. Preparo (ID no 28400801, págs. 1-2). 7. É o necessário. Decido. 8. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I. 9. O Recurso Extraordinário no 1.309.081/MA “discute, à luz do artigo 100, §8o, da Constituição Federal, a possibilidade do fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário substituído, de forma a permitir o pagamento dos honorários por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV)”. 10. Em 6/5/2021, ao julgar o referido recurso em plenário virtual, o STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada (Tema 1142). 11. No mérito, por unanimidade, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria e fixou a seguinte tese: “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o §8o do artigo 100 da Constituição Federal”. 12. O acórdão foi publicado no DJe de 18/6/2021, ata no 21/2021, DJe no 117, divulgado em 17/6/2021. A existência de decisão de mérito julgada sob a sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que versarem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do paradigma: “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. SISTEMÁTICA. APLICAÇÃO. PENDÊNCIA DE, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PARADIGMA. IRRELEVÂNCIA. JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA. PRECEDENTES. 1. A existência de decisão de mérito julgada sob a sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que versarem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. [...] (RE 1112500 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-163 DIVULG 10-08-2018 PUBLIC 13-08-2018) [grifado na transcrição]. 13. Trata-se de reafirmação de jurisprudência dominante do STF. Por oportuno, confira-se precedente de 2019: “EMENTA Embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional e Processual. Regra do art. 100, § 8o, da CF. Litisconsórcio ativo facultativo. Honorários advocatícios. Crédito autônomo, uno e indiviso fixado de forma global. Execução proporcional à fração de cada litisconsorte. Impossibilidade. Embargos de divergência providos. 1. Uma vez que o crédito do advogado se origina de uma relação de direito processual, sendo devido em função de atos únicos praticados no curso do processo, em proveito de todos os litisconsortes e independentemente de quantos eles sejam, fixados os honorários de forma global sobre o valor da condenação, o crédito constituído é uno, indivisível e guarda total autonomia no que concerne ao crédito dos litisconsortes. 2. Nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8o, da Constituição. 3. Embargos de divergência providos para determinar que a execução dos honorários advocatícios se dê de forma una e indivisa. [...]”. (RE 919793 AgR-ED-EDv, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 07/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-138 DIVULG 25-06-2019 PUBLIC 26-06-2019) 14. Esse, por sinal, era o entendimento originário desta Relatoria. O caso concreto tem similitude fática com o Tema no 1142/STF. Permitir o fracionamento da execução dos honorários fixados na fase de conhecimento da ação coletiva representaria uma subversão do sistema de pagamentos por precatórios determinado constitucionalmente à Fazenda Pública. 15. Como a tese foi fixada em regime de repercussão geral na análise de questão constitucional suscitada, a alegação de que a decisão recorrida teria ofendido o contraditório e a ampla defesa não se sustenta, pois decorre da aplicação do entendimento firmado pelo STF, de conhecimento notório e de aplicação imediata, cuja prévia manifestação das partes é prescindível. 16. Não há possibilidade de serem incluídos no cumprimento de sentença os honorários advocatícios relativos à sucumbência na fase de conhecimento, pois cabe ao advogado que patrocinou a ação coletiva pleitear, no Juízo que julgou a demanda, a referida verba honorária. Precedente: Acórdão no 1312194, 07122956120208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 3/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 17. Como foram ajuizados vários cumprimentos de sentença individuais com base nesse mesmo título judicial (ação coletiva no 2015.01.1.125134-3), há risco de o ente público pagar verba sucumbencial superior à efetivamente devida. 18. No mesmo sentido são os seguintes precedentes: Acórdão no 1237111, 07224177020198070000, Relator: Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 2/4/2020; Acórdão 1297600, 07268586020208070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 20/11/2020.; Acórdão no 1266843, 07081851920208070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 31/7/2020. 19. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Dispositivo 20. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único, 1.015, parágrafo único e 1.019, I). 21. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1.019, inciso II do CPC). 22. Comunique-se à 6a Vara da Fazenda Pública de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 24. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 23 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO